Tribunal: CARF
Processo: 16682.720231/2012-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720231/2012-93
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.005 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de maio de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência à repartição de origem para que a autoridade administrativa
esclareça ou providencie o seguinte: a) apresentar a razão da desconsideração das cópias dos
DARFs presentes às fls. 546, 547, 567 e 570 na apuração do direito creditório, bem como o
fundamento da não confirmação e do bloqueio dos pagamentos identificados na tabela
reproduzida no item II deste voto; b) demonstração dos índices de correção monetária e de
conversão de moedas utilizados na apuração do direito creditório, tendo-se em conta também, em
relação aos pagamentos efetuados em 1991, o fato de que a autoridade administrativa se valera
de períodos de apuração próximos aos efetivos e não os efetivos, nos termos constantes do item
III deste voto; c) havendo necessidade, o Recorrente deverá ser intimado a prestar
esclarecimentos adicionais, bem como produzir novos elementos de provas que se mostrarem
necessários à elucidação dos fatos; d) ao final da diligência, deverá ser elaborado relatório
conclusivo abarcando os seus resultados, que deverão ser cientificados ao Recorrente,
oportunizando-lhe o prazo de 30 dias para se manifestar, após o quê os autos deverão retornar a
este CARF para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e
Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720231/2012-93
Fl. 745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.005 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720231/2012-93

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência da decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
manejada pelo contribuinte acima identificado para se contrapor ao despacho decisório da
repartição de origem em que se reconhecera apenas em parte o direito creditório assegurado por
decisão judicial transitada em julgado, relativo à Contribuição para o Pasep, e, por conseguinte,
se homologaram as compensações até o limite do crédito reconhecido.
Constam do Parecer Conclusivo no 91/2012, que embasou o despacho decisório,
as seguintes constatações:
a) “[no] Despacho Decisório de habilitação do crédito (fls. 98/100) ficou
concluído que na ação judicial em tela (MS no 200036000088956) foi reconhecida a
inexigibilidade do recolhimento do PASEP nos moldes da LC no. 08/70, acrescentando que na
decisão judicial final proferida pelo STJ no Resp. no. 640.176/MT, ficou reconhecido o direito de
compensar os valores pagos indevidamente a título de PASEP, com tributos federais, respeitado
o prazo prescricional de dez anos anteriores à impetração, tendo ocorrido o trânsito em julgado
da mencionada decisão em 09/08/2006.” (fl. 485);
b) constou da decisão judicial que o contribuinte não era sociedade de economia
mista, mas mera sociedade controlada pelo Poder Público, não se configurando, portanto, sujeito
passivo do Pasep, sendo que, por não operar com a venda de mercadorias, era sujeito passivo do
PIS-Repique, calculado nos termos do § 2o do art. 3o da Lei Complementar no 7/1970 (5% do
imposto de renda devido);
c) somente os pagamentos da contribuição que não se encontravam bloqueados e
os confirmados nos sistemas informatizados da Receita Federal (fls. 253/351 e 413/428) foram
considerados nos cálculos, com exceção dos recolhimentos relativos ao período de 1990 que
foram confirmados pela repartição de origem (fls. 352/357);
d) no cálculo do PIS-Repique (código 3084) a ser descontado dos créditos do
Pasep, por não existir no sistema sua previsão, utilizou-se o código 8109 (PIS-Faturamento),
valendo-se dos períodos de apuração do PIS-Faturamento mais próximos ao vencimento do PIS-
Repique com base no IR anual (anos de 1990 e 1991) e com base no IR semestral (1o semestre de
1992, sendo que o débito relativo ao 2o semestre de 1992 e o débito correspondente ao período
de março de 1993 foram somados para possibilitar sua inclusão no sistema);
e) após a imputação dos débitos de PIS-Repique, apurou-se crédito remanescente
corrigido até 09/07/2007 (data da transmissão da primeira DComp eletrônica).
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu a anulação do
despacho decisório por ausência de fundamentação e por falta de análise dos documentos
apresentados, com a realização de diligência para a complementação da instrução dos autos, bem
como por erro de apuração do débito do PIS-Repique e, por conseguinte, do crédito de Pasep do
Fl. 746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.005 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720231/2012-93

ano-base 1990, e por ausência de demonstração da atualização monetária e da conversão de
moedas quanto a todos os períodos de apuração, sendo aduzido, ainda, o seguinte:
1) tendo transmitido as declarações de compensação em 2007, somente em 2012,
próximo do termo final do prazo prescricional, o Fisco iniciou o procedimento para fins de
cálculo dos indébitos;
2) a documentação apresentada durante o procedimento foi anexada aos autos
somente após a prolação do Parecer Conclusivo no 91/2012, com “evidente inversão da ordem e
violação ao devido processo administrativo” (fl. 657);
3) no referido parecer, não se demonstrou a apuração do crédito reconhecido, não
tendo sido apontado claramente os fundamentos para a negativa parcial das compensações;
4) violação à lei no 9.784/1999, por ausência de completa apreciação da
documentação apresentada (negativa imotivada), conforme jurisprudência do CARF;
5) segundo orientação da própria Receita Federal, a nota fiscal não é essencial
para a comprovação do crédito demonstrado por outros meios;
6) necessidade de busca da verdade material e reconhecimento da boa-fé do
Impugnante;
7) no cálculo do PIS-Repique a ser descontado do Pasep do ano-base 1990, a
autoridade fiscal levou em conta o IRPJ de todo o ano-calendário, quando deveria ter
considerado apenas os valores apurados a partir de outubro de 1990.
O acórdão da DRJ em que se considerou improcedente a Manifestação de
Inconformidade restou ementado nos seguinte termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 1991
PRELIMINAR DE NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do despacho decisório quando neste constam os
fundamentos de fato e de direito que embasaram a decisão, em conformidade com a
legislação de regência.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Exercício: 1991
PIS - REPIQUE. APURAÇÃO. PERIODICIDADE.
O PIS- Repique era apurado com periodicidade tal qual ocorria com o Imposto sobre a
Renda Pessoa Jurídica - IRPJ.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.005 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720231/2012-93

Cientificado da decisão de primeira instância em 06/02/2020 (fl. 726), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 09/03/2020 (fl. 727) e requereu o reconhecimento
da nulidade do acórdão recorrido, com o retorno dos autos à origem para o devido exame dos
documentos juntados, bem como para a demonstração da conversão das moedas para fins de
atualização monetária do débito de PIS-Repique, repisando os argumentos de defesa, com ênfase
no seguinte:
(i) foi apresentado cópia do DARF de um dos pagamentos, com autenticação
bancária e identificação do período de apuração (12/1991) e do código de receita (3084), os
mesmos indicados pelo Fisco na planilha de fl. 489, documento esse não considerado na
apuração dos créditos sob o argumento de que o pagamento não havia sido confirmado;
(ii) juntaram-se, também, os comprovantes de recolhimento do Pasep referentes
ao períodos de apuração 10/1991, 03/1993 e 08/1993 e códigos de receita 3084 e 3616,
documentos esses que restaram não apreciados pelo Fisco, que ignorou as provas juntadas às fls.
546, 547, 567 e 570 dos presentes autos;
(iii) inexistência de justificativa dos recolhimentos considerados pelo Fisco como
supostamente bloqueados, situação essa que poderia ter sido solucionada por meio de perícia
técnica;
(iv) ausência de demonstração da conversão dos índices e das moedas para fins de
atualização monetária do débito de PIS-Repique, fato esse contestado pelo julgador de primeira
instância que somente fez referência às folhas dos autos em que os demonstrativos de apuração
se encontravam anexados, demonstrativos esses destituídos de informações acerca da “data de
conversão”, da “unidade de conversão” e do “valor convertido”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de origem
em que se reconhecera apenas em parte o direito creditório assegurado por decisão judicial
transitada em julgado, relativo à Contribuição para o Pasep, e, por conseguinte, se homologaram
as compensações até o limite do crédito reconhecido.
De pronto, deve-se destacar que o Recorrente, nesta segunda instância, não mais
questiona o cálculo do PIS-Repique descontado do Pasep do ano-base 1990, tratando-se,
portanto, de matéria decidida de forma definitiva neste processo, restando controvertidas as
seguintes matérias:
a) nulidade do acórdão recorrido, com o retorno dos autos à origem para o devido
exame dos documentos juntados;
Fl. 748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.005 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720231/2012-93

b) foram apresentadas cópias de DARFs, com autenticação bancária e
identificação do período de apuração e do código de receita não considerados na apuração dos
créditos sob o argumento de que os pagamentos não haviam sido confirmados;
c) inexistência de justificativa dos recolhimentos considerados pelo Fisco como
supostamente bloqueados, situação essa que poderia ter sido solucionada por meio de perícia
técnica;
d) ausência de demonstração da conversão dos índices e das moedas para fins de
atualização monetária do débito de PIS-Repique.
Feitas essas considerações, passa-se à análise dos argumentos de defesa.
I. Preliminar. Nulidade do acórdão recorrido.
O Recorrente pleiteia o reconhecimento da nulidade do acórdão recorrido, com o
retorno dos autos à origem para o devido exame dos documentos juntados, por ter chancelado a
ausência de apreciação de alguns documentos apresentados na origem.
Sobre tal matéria, a Delegacia de Julgamento (DRJ) assim se pronunciou:
Na sua Peça de Defesa, aduz a interessada que ela trouxe aos autos diversos
documentos e que tais documentos não foram devidamente apreciados pelo Fisco,
sendo clara a nulidade da decisão recorrida.
Não procedem tais alegações. Vejamos.
A arguição de nulidade do Despacho Decisório deve ser analisada à luz dos arts. 59 e 60
do Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal, e assim dispõem:
(...)
Observe-se que o Parecer e, posteriormente, o Despacho Decisório, que homologou
parcialmente o pedido de Compensação declarada nas Dcomps em questão, entre outras
informações, detalha os valores envolvidos, com planilhas de cálculo, e contém a
base legal para a exigência. Portanto, não há que se falar em preterição do direito
de defesa, pois, pelo fato de ter sido dado à contribuinte o direito de apresentar sua
manifestação de inconformidade, instaurando a fase litigiosa do procedimento, nos
termos do disposto no art. 14 do Decreto n.o 70.235/1972, e não tendo havido qualquer
ato que a impedisse de apresentar na manifestação, todos os seus argumentos e
comprovantes contrários a não homologação, verifica-se que não foram feridos os
princípios do contraditório e da ampla defesa.
Como se vê, a empresa teve pleno conhecimento dos fundamentos para a homologação
parcial da compensação declarada, incluindo o enquadramento legal, e pôde exercer
sem qualquer restrição seu direito de defesa.
Note-se que no presente caso não é possível reconhecer nenhuma dessas hipóteses: o
Parecer/Despacho Decisório foi proferido por autoridade competente e o direito de
defesa foi exercido com a regular apresentação da Manifestação de
Inconformidade ora analisada.
Portanto, não têm fundamento a alegação de nulidade do Despacho Decisório em
questão, restando afastados todos os argumentos nesse sentido. Portanto, não têm
fundamento a alegação de nulidade do Despacho Decisório em questão, restando
afastados todos os argumentos nesse sentido.
Fl. 749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.005 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720231/2012-93

(...)
Apesar de a juntada dos documentos relatados pela interessada ter ocorrido
posteriormente à emissão do Parecer, verifica-se que os documentos que haviam
sido solicitados via Intimações no 429/2012 e no 489/2012 (fls. 19/20 e fls. 76/77),
foram os Darfs originais relativos ao pagamento de Pasep alegado e as cópias da
inicial e da sentença de primeira instância relativa ao processo judicial no.
200036000088956.
(...)
Como se verifica nos autos, os Darfs e as cópias da inicial e da sentença foram juntados
anteriormente à emissão do Parecer de fls. 484 a 491, ao contrário do que alegou a
manifestante.
De fato, a juntada dos documentos apresentados pela interessada em resposta às
Intimações (fls. 499/646) ocorreu posteriormente à análise feita no Parecer, porém,
como os mesmos documentos que haviam sido solicitados à contribuinte foram
previamente encaminhados pelo Secat/DRF/Cuiabá, estes deram suporte à emissão
do Parecer e à análise da autoridade fiscal.
Não houve, portanto, prejuízo à manifestante tampouco violação à Lei no 9.784/99,
como alegado. (fls. 713 a 715 – g.n.)
Nota-se do trecho acima reproduzido que o julgador a quo enfrentou os
argumentos encetados pelo Recorrente na Manifestação de Inconformidade acerca dos
documentos considerados não apreciados pela Fiscalização, fundamentando a decisão então
tomada, ainda que contrariamente ao desfecho por ele pretendido.
Não se pode perder de vista que, nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235/1972,
“[na] apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo
determinar as diligências que entender necessárias.”
Nesse sentido, considerando-se que, no trâmite do presente processo
administrativo, eventuais equívocos cometidos pela Administração tributária podem ser sanados,
sem que com isso configurem hipótese de nulidade, afasta-se a preliminar arguida.
II. Mérito. Documentos desconsiderados pela Fiscalização.
O Recorrente aduz que a repartição de origem desconsiderou os seguintes
documentos por ele apresentados: (i) DARF de um dos pagamentos, com autenticação bancária e
identificação do período de apuração (12/1991) e do código de receita (3084), sob o argumento
de que o pagamento não havia sido confirmado e (ii) comprovantes de recolhimento do Pasep
dos períodos de apuração 10/1991, 03/1993 e 08/1993 e códigos de receita 3084 e 3616 (fls. 546,
547, 567 e 570).
No Parecer Conclusivo no 91/2012 (fls. 488 a 489), constam as seguintes
conclusões:
Com base nos dados acima expostos, utilizando-se o sistema informatizado de cálculos
de Créditos Tributários Sub-Judice – CTSJ, foram elaborados os seguintes
demonstrativos:
Demonstrativo de Pagamentos sistema CTSJ (fls. 430 e 437/441)
Fl. 750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.005 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720231/2012-93

Onde encontram-se listados os recolhimentos confirmados através dos sistemas RFB
(SINCOR/TRATAPGTOS/SINAL/01). Com base nos DARF cujas cópias encontram-se
em fls. 105/175, foram considerados os recolhimentos referentes ao período de
outubro/1990 a fevereiro de 1996, como determinado em decisão judicial, fls. 176/188,
ressaltando-se que somente os pagamentos que não se encontravam bloqueados e os
confirmados através dos sistemas informatizados desta RFB, fls. 253/351 e 413/428,
foram considerados nos cálculos, com exceção dos recolhimentos relativos ao período
de 1990, os quais não sendo abrangidos pelos sistemas RFB, foram confirmados pelo
SECAT/DRF Cuiabá-MT, conforme documentação de fls. 352/357.
Abaixo os recolhimentos não considerados

Compulsando os autos, constata-se que as cópias dos referidos DARFs
encontram-se às fls. 546, 547, 567 e 570 dos autos, tendo a autoridade administrativa de origem
decidido por não reconhecer tais pagamentos por se encontrarem, no sistema informatizado da
Receita Federal, na condição de “não confirmado”, sem demonstrar, contudo, a razão dessa
conclusão, dada a efetiva apresentação da prova de quitação.
O Recorrente se contrapõe, também, à informação contida na tabela acima acerca
do fato de que determinados pagamentos encontravam-se na situação “bloqueado”, sem que
tivesse havido qualquer esclarecimento ou justificativa do bloqueio, argumento esse que se
comprova com base no excerto do parecer acima reproduzido.
Nas telas do sistema informatizado da Receita Federal presentes às fls. 258 a 261,
constam informações acerca de valores bloqueados, mas sem maiores esclarecimentos acerca
dessa situação.
Nesse sentido, essa parte da defesa, por si só, já justifica a conversão do
julgamento em diligência para que a autoridade administrativa de origem esclareça a razão da
desconsideração das cópias dos referidos DARFs, bem como fundamente a não confirmação e o
bloqueio dos pagamentos identificados na tabela supra.
III. Mérito. Conversão dos índices e das moedas. Ausência de demonstração.
O Recorrente argumenta que, no despacho decisório, no parecer conclusivo e nos
demonstrativos, não há qualquer indicação dos índices de correção monetária utilizados,
tampouco demonstração da conversão das moedas e dos cálculos feitos pelo Fisco.
Fl. 751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-003.005 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720231/2012-93

Inobstante haver referência, no parecer conclusivo, aos índices de correção
monetária determinados na decisão judicial (fl. 485), nos documentos apontados pelo
Recorrente, não consta a demonstração dos índices efetivamente utilizados, tendo sido aplicado o
sistema de cálculo da Receita Federal sem maiores esclarecimentos, conforme se verifica do
seguinte trecho do parecer conclusivo:
Com base nos dados acima expostos, utilizando-se o sistema informatizado de cálculos
de Créditos Tributários Sub-Judice – CTSJ, foram elaborados os seguintes
demonstrativos: (fl. 488)
No demonstrativo de fls. 96 a 97, constam informações acerca dos índices de
atualização dos pagamentos aplicados para se chegar ao valor total do crédito pleiteado,
informações essas prestadas pelo Recorrente à autoridade administrativa em resposta ao Termo
de Intimação Fiscal presente à fl. 94 e que serviram de parâmetro ao despacho de habilitação do
crédito (fls. 98 a 100), sendo que inexiste nos autos qualquer esclarecimento acerca da
desconsideração ou alteração de tais índices quando da prolação do parecer conclusivo.
Também se confirma a ausência de identificação da “data de conversão”, da
“unidade de conversão” e do “valor convertido” nos demonstrativos relativos ao PIS-
Faturamento pagos em 1991 (fls. 429 a 432 e 437), informações essas que constam do parecer
conclusivo nos seguintes termos:
tendo em vista não existir no sistema CTSJ a previsão de PIS-Repique, código 3084, foi
utilizado o código 8109 relativo ao PIS-Faturamento, ressaltando-se ainda que pela
mesma razão, foram utilizados os períodos de apuração do PIS-Faturamento mais
próximos ao vencimento do PIS-Repique com base no IR anual apurado relativo aos
anos de 1990 e 1991, e, com base no IR semestral apurado relativo ao 1o. Semestre de
1992. (fl. 489)
Nota-se do excerto supra que, além da ausência de demonstração dos índices de
correção monetária e de conversão de moedas em 1991, utilizaram-se períodos de apuração
próximos aos efetivos, situação essa que pode ter contribuído para as diferenças reclamadas pelo
Recorrente, tratando-se de mais uma situação a demandar esclarecimentos.
IV. Conclusão.
Diante do exposto, considerando-se o princípio da busca pela verdade material,
assim como os argumentos e documentos apontados pelo Recorrente, vota-se por converter o
julgamento em diligência à repartição de origem para que a autoridade administrativa esclareça
ou providencie o seguinte:
a) apresentar a razão da desconsideração das cópias dos DARFs presentes às fls.
546, 547, 567 e 570 na apuração do direito creditório, bem como o fundamento da não
confirmação e do bloqueio dos pagamentos identificados na tabela reproduzida no item II deste
voto;
b) demonstração dos índices de correção monetária e de conversão de moedas
utilizados na apuração do direito creditório, tendo-se em conta também, em relação aos
pagamentos efetuados em 1991, o fato de que a autoridade administrativa se valera de períodos
de apuração próximos aos efetivos e não os efetivos, nos termos constantes do item III deste
voto.
Fl. 752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-003.005 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720231/2012-93

Havendo necessidade, o Recorrente deverá ser intimado a prestar esclarecimentos
adicionais, bem como produzir novos elementos de provas que se mostrarem necessários à
elucidação dos fatos.
Ao final da diligência, deverá ser elaborado relatório conclusivo abarcando os
seus resultados, que deverão ser cientificados ao Recorrente, oportunizando-lhe o prazo de 30
dias para se se manifestar, após o quê os autos deverão retornar a este CARF para
prosseguimento.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 753
DF CARF MF
Documento nato-digital